Tribunal: TJES
Processo: 5014360-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014360-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO
–
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRECLUSÃO-
DANOS ELÉTRICOS –
APLICAÇÃO
DO CDC
- SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA – REFORMA DE OFÍCIO – EFETIVO DESEMBOLSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compulsando os autos, verifico que a decisão de id. 9558084 rejeitou a exceção de incompetência, não sendo interposto recurso de agravo de instrumento, de forma que a matéria está preclusa.

2. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

3
.
A seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro, aviso de sinistro e laudo técnico unilateral de inspeção nos bens danificados, que são pertencentes ao consumidor final (segurado), bem como o comprovante de que arcou com a reparação do equipamento.

4
. Apesar do laudo técnico ter ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

5
.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
. Precedente do c. STJ.

6
. O termo inicial dos juros de mora e à correção monetária nas ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, devem fluir data do desembolso.

7
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 9558092 proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação
de ressarcimento
” proposta por ela contra
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 9558094), aduz a parte apelante, em síntese, que (i) a sentença foi omissão quanto a análise da exceção de incompetência suscitada na contestação; (ii) não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão, inexistindo vício no fornecimento do serviço de distribuição de energia e, consequentemente, nexo de causalidade apto a responsabilizá-la pelos alegados danos; (iii) não podem ser consideradas as provas produzidas pela recorrida de modo unilateral; (iv) deveria ter sido observada a Resolução n. 414 da ANEEL; (v) a autora não trouxe elementos comprobatórios de suas alegações.

Com base nesses argumentos requer a reforma integral da sentença “julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda, por inocorrência de perturbação na rede elétrica, consoante amplamente demonstrado na peça de resistência ofertada pela apelante”.

Contrarrazões no id. 9558098.

É o relatório.

Retifique-se o cadastro para constar como apelante
EDP
ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e apelado

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014360-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 9558092 proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação
de ressarcimento
” proposta por ela contra
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 9558094), aduz a parte apelante, em síntese, que (i) a sentença foi omissão quanto a análise da exceção de incompetência suscitada na contestação; (ii) não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão, inexistindo vício no fornecimento do serviço de distribuição de energia e, consequentemente, nexo de causalidade apto a responsabilizá-la pelos alegados danos; (iii) não podem ser consideradas as provas produzidas pela recorrida de modo unilateral; (iv) deveria ter sido observada a Resolução n. 414 da ANEEL; (v) a autora não trouxe elementos comprobatórios de suas alegações.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a decisão de id. 9558084 rejeitou a exceção de incompetência, não sendo interposto recurso de agravo de instrumento, de forma que a matéria está preclusa, conforme entendimento deste e. TJES e do STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURADOS. RETORNO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DO TEMA 988 DO STJ. JULGADO EM REPETITIVO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. ANÁLISE A SER FEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O regramento legal do agravo de instrumento estatuído no atual Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.
Precedentes.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.984/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. [...] 1. A jurisprudência do STJ firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência, razão pela qual, decidida a exceção de incompetência através de decisão interlocutória e não objurgada ao seu tempo através do recurso cabível, resta preclusa a matéria (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 5026841-07.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Jul/2024)

Seguindo, destaco que, na origem, a seguradora, ora apelada, ingressou com a presente ação regressiva alegando possuir contrato de seguro com Radio Cultura de Castelo FM LTDA e com o Condomínio do Edifício Toulouse sendo que, respectivamente, nos dias 08/01/2021 e 03/01/2021 devido à oscilação de tensão na rede elétrica que atingiu os imóveis dos segurados, houve diversas avarias aos bens segurados.

O pedido encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fixada essa premissa, passo a averiguar a existência da responsabilidade civil da recorrente.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, as empresas seguradas sofreram prejuízos em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos no elevador e equipamentos do estúdio, conforme descrito no relatório técnico de ids. 95577695 e 9557764.

Insta consignar que, a seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro, aviso do sinistro, laudo técnico, bem como o comprovante de que arcou com a reparação dos equipamentos.

Contra tais provas, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Paralelamente a isso, a recorrente juntou cópias das telas de seu sistema informatizado indicando que não houve oscilação de energia nos dias dos sinistros. Contudo, tal informação não infirma a conclusão do laudo, do qual é possível extrair que a causa dos danos foi o defeito na prestação do serviço.

Assim, comprovados os danos e o nexo de causalidade entre eles, a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos a empresa segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].
9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.
(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANO MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. O
art. 786, do Código Civil
, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. 3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso. (TJES; AC 0000450-17.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/02/2022; DJES 09/03/2022)

Dito isso, verifico que o édito singular fixou a correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação.

Entretanto, em recente precedente, o C. STJ firmou entendimento que, em casos tais, os juros de mora também deverão incidir a partir do desembolso. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). 2.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1662322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “deve a sistemática de atualização da condenação ser alterada a fim de que os juros de mora incidam desde o desembolso, pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem” (TJES, Apelação Cível, 0034181-93.2018.8.08.0035 , Relator: Annibal De Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e, de ofício, reformo parcialmente a r. sentença para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem. Ainda, majoro a verba honorária neste grau recursal para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.